Tribunal: TJES
Processo: 5007657-47.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007657-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL RUY GOUVEA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5007657-47.2022.8.08.0030

EMBARGANTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
; RAFAEL RUY GOUVEA

EMBARGADOS: RAFAEL RUY GOUVEA
; TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO RÉU QUE APONTAM CONTRADIÇÃO ACERCA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO EM TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR QUE APONTAM OMISSÃO RELATIVA À CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos da Telefônica Brasil S/A – Vivo no Id. 12796948.

Embargos e contrarrazões de Rafael Ruy Gouvea nos Ids. 12804737 e 12805743, respectivamente.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão (Id. 12660528) que conheceu do Recurso Inominado interposto, deu-lhe parcial provimento e julgou improcedente o mérito.

Os embargos opostos
pel
a

Telefônica Brasil S/A – Vivo

possuem finalidade de sanar
contradição
, vez que o
decisium

teria se manifestado contrariamente a entendimento jurisprudencial pacífico nos tribunais superiores.

Os aclaratórios
d
e

Rafael Ruy
,
por sua vez,

buscam sanar omissão em relação
à condenação da parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

P
ois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
A

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 12660528 teria sido contraditório, entendo que tal tese não deve prosperar.

O vício de contradiçã
o
decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.

No caso, o embargante não alega contradição entre os elementos do acórdão, mas entre este e as razões dos aclaratórios.

No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do
decisum
e o entendimento da parte. A rediscussão, quanto a melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Finalmente, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte
embargante
não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE RAFAEL RUY GOUVEA

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 12660528 teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.

Nos Juizados Especiais, somente o Recorrente vencido deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Essa disciplina legal, expressa no art. 55, "caput", da Lei n. 9.099/95, visa a prestigiar a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição e a desestimular e interposição de recurso inominado.

Por isso, se confirmada integralmente a sentença, o Recorrente que já arcou com o preparo pagará também os honorários do advogado da parte contrária.

Do contrário,
se o recurso for provido, no todo ou em parte, não há condenação em honorários advocatícios, porque se mostrou necessário para a correção da sentença.

No caso,
como o recurso
da Telefônica
foi provido em parte, não são devidos os honorários ao patrono do autor, questão que foi devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido.

Colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995
. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10006411620228260352 Miguelópolis, Relator.: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9 .099/95 PARA CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE VERBAS DESUCUMBÊNCIA NO CASO DE INTEGRAL OU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade, uma vez que julgou parcialmente provido o recurso interposto e condenou ao pagamento das verbas de sucumbência quando entende que estas devem ser suportadas pelo recorrido . 2. Inexiste o vício apontado. A Lei nº 9.099/95 em seu art . 55 é taxativa no sentido que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
A única possibilidade de condenação ao pagamento de verbas de sucumbência é quando o recorrente restar vencido, inexistindo previsão para condenação do recorrido no caso de provimento/parcial provimento do recurso.

3. Neste contexto, o acórdão é claro e segue a previsão legal diante do parcial êxito no recurso, pois restando vencido o recorrente em parte houve sua condenação. (TJ-PR 0005275-15.2023.8.16 .0191 Curitiba, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)